Tribunal: TJMT
Processo: 1000485-24.2020.8.11.0026
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000485-24.2020.8.11.0026
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVANTE), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (REPRESENTANTE), JOAO EVANGELISTA PINHEIRO DE ABREU - CPF: 319.982.241-04 (AGRAVADO), SILVIO FERREIRA FREITAS - CPF: 027.231.891-47 (ADVOGADO), JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 109.484.968-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
NÃO CONHECEU DO APELO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL
– RAZÕES RECURSAIS DO AGRAVO INTERNO
QUE IGUALMENTE NÃO DIALOGAM COM A REALIDADE DOS AUTOS – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. O princípio da dialeticidade impõe que o recorrente apresente fundamentos de fato e de direito que justifiquem a reforma da decisão recorrida. O recurso deve conter razões que amparem o inconformismo da parte e justifiquem a necessidade de reforma da decisão, e esses fundamentos, por razões lógicas, devem se referir aos fatos discutidos nos autos, além de, necessariamente, guardar correlação (e dialogar) com o teor da decisão atacada; não sendo atendido esse requisito, o não conhecimento do recurso é medida impositiva por afronta ao princípio da dialeticidade.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO no 1000485-24.2020.8.11.0026 – CLASSE 206 – CNJ – (ID no 56279489 – interposto nos autos do Recurso de APELAÇÃO CÍVEL de mesmo número – CLASSE 198 – CNJ – ARENÁPOLIS)

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por BANCO VOLKSWAGEN S.A.
contra a decisão monocrática
vinculada ao Id. no
61452516
que,
considerada a inadmissibilidade recursal
por violação ao princípio da dialeticidade
, não conheceu do
Recurso de Apelação Cível no 1000485-24.2020.8.11.0026

– Classe 198 – CNJ –
Arenápolis
,
este
interposto
pelo Banco/agravante

contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da comarca de Arenápolis/MT, que nos autos da ação de “
Busca e Apreensão
”

(Proc. no 1000485-24.2020.8.11.0026) ajuizada pelo
Banco

contra JOÃO EVANGELISTA PINHEIRO DE ABREU,
julgou
extinto o processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, IV, do CPC, revogando a liminar anteriormente concedida

(cf.
Id. no 59188471).

O Banco/agravante sustenta a
“
impropriedade da decisão agravada
”
, já que a
“notificação acostada a exordial está em perfeita congruência com os termos do Decreto Lei 911/69, com as alterações feitas pela lei 13.043/2014, visto que foi expedida para o endereço informado no contrato pactuado entre as partes, bem como foi acompanhada de Aviso de Recebimento, nos termos da legislação pátria”
; no mais, ressalta que
“a instituição financeira não pode ser penalizada pela omissão do financiado em fornecer o endereço atualizado, pois, se a medida liminar pleiteada for indeferida por este motivo, estar-se-á premiando a inadimplência contratual”
(cf. Id. no 65774489 - pág. 3 e 6).

Assim, pede o provimento do
presente agravo interno
“para que seja reformada a decisão proferida
(...)
recebendo e julgando a Apelação apresentada, por estarem preenchidos os requisitos exigidos pelo Decreto-Lei no 911/69”
, e para que seja
“concedida a tutela de urgência recursal, a fim de determinar a busca e apreensão do bem, e, ao final, o provimento do agravo”
(cf. Id. no 65774489 - pág. 6)
.

Não foram ofertadas contrarrazões ao
a
gravo
i
nterno (cf. Id. no

70366454).

Não sendo o caso de retratação, e em obediência à regra do art
igo

134-A
, §
1
o
, parte final,
do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, encaminho o recurso para julgamento por esta eg. Câmara.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 18 de janeiro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A decisão combatida pelo presente recurso de agravo interno não conheceu do recurso de apelação interposto pelo Banco Volkswagen por violação ao princípio da dialeticidade ao fundamento de que, em suas razões recursais, o Banco/apelante
“não balbucia qualquer crítica aos fundamentos da sentença – existência de decisão judicial anterior suspendendo a cobrança das prestações do contrato em que o veículo foi dado como garantia fiduciária e consequente extinção por ausência de comprovação da mora –, antes, pelo contrário, trata de questões que não foram decididas pela sentença apelada e que sequer têm relação com o feito (extinção por ausência de emenda à inicial, e ausência de
defeito na prestação do serviço pelo Banco
), cujo debate não tem qualquer cabimento neste momento”
(cf. Id. no 61452516 - pág. 3).

Agora, nas razões do agravo interno, novamente o Banco não combate os fundamentos da decisão monocrática que não conheceu do seu apelo, limitando-se a afirmar que a mora do devedor, decorrente do inadimplemento de contrato de alienação fiduciária, foi validamente comprovada pelo envio de notificação extrajudicial ao seu endereço contratual, matéria que não foi tratada pela sentença e tampouco pela decisão monocrática ora agravada.

Relembro que o princípio da dialeticidade impõe que o recorrente apresente fundamentos de fato e de direito que justifiquem a reforma da decisão recorrida.

O recurso deve conter razões que amparem o inconformismo da parte e justifiquem a necessidade de reforma da decisão, e esses fundamentos, por razões lógicas, devem se referir aos fatos discutidos nos autos,

além de
, necessariamente, guardar correlação (e dialogar) com o teor da decisão atacada; não sendo atendido esse requisito, o não conhecimento do recurso é medida impositiva por afronta ao princípio da dialeticidade.

A propósito:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. NÃO IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. 1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada impõe o não conhecimento do recurso. Incidência da Súmula 182/STJ. 2. Agravo interno não conhecido. (STJ - PRIMEIRA TURMA - AgInt no REsp 1573013/SE - Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES - julgado em 16/08/2018 - DJe 23/08/2018).

EMENTA: AGRAVO INTERNO - AUSÊNCIA DE COMBATE ESPECÍFICO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO. Quando as razões do recurso de Agravo Interno não guardam qualquer relação com os fundamentos da decisão recorrida, há violação ao princípio da dialeticidade, impondo-se o seu não conhecimento. (TJMT - SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – Ag. Interno 1005965-32.2018.8.11.0000 – Rel. CLARICE CLAUDINO DA SILVA - Julgado em 15/08/2018 - Publicado no DJE 21/08/2018).

À vista do exposto, não conheço do presente recurso de agravo interno, por violação ao princípio da dialeticidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2021